Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ART. 309 DA LEI 9.503/1997). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA POR SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pratica o crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97 quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
2. O acusado desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, culminando, inclusive, com a colisão de uma das viaturas envolvidas na ocorrência, conduta que se amolda perfeitamente ao delito descrito no art. 330 do Código Penal.
3. A autoria e a materialidade delitivas dos crimes previstos no art. 309 da Lei 9.503/97 e no art. 330 do Código Penal, imputados ao acusado, foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, diante da existência de ocorrência policial, bem como da prova testemunhal policial colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.